Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS. FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. ILEGALIDADE. ART. 62 LDB. INEXISTÊNCIA. DIPLOMA. ESCOLA NORMAL. NÍVEL MÉDIO. ELIMINAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).
2. O Secretário de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. O edital é a lei interna do concurso e as suas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Ante a expressa previsão do edital sobre a exigência de apresentação de Diploma de conclusão de Licenciatura em Normal Superior, não há ilegalidade na eliminação da candidata que apresenta Diploma de Educação Normal de nível médio.
6. Nos concursos públicos, a Administração Pública não está vinculada à formação mínima para o exercício do Magistério de Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional (Lei no 9.394/1996, art. 62). Precedente do STJ.
7. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.